Tribunal: TJDFT
Processo: 0731160-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ART. 147 DO ECA E SÚMULA 383/STJ. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Ao distribuir o cumprimento de sentença ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, referente à ação de guarda e regulamentação da convivência (autos n.o 0711224-39.2021.8.07.0016), objetivando a observância das regras de convivência/visitação da filha, o exequente/genitor seguiu a regra ordinária do art. 516, inc. II, do CPC. 1.1. Todavia, na fase de cumprimento de sentença o genitor informou o atual endereço de domicílio da genitora e da filha, que passaram a residir na Asa Sul - Brasília/DF, já que antes desconhecia o endereço.
2. Nas ações que visam proteger interesse do menor, prevalece a competência do foro do domicílio do detentor da guarda, nos termos do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, corroborado pela Súmula n.o 383 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, diante da mudança de endereço da genitora, que possui a guarda da criança, para atendimento ao melhor interesse do menor, pode ser excepcionada, no caso concreto, a regra da "perpetuatio jurisdictionis" prevalecendo-se o princípio do Juízo imediato. 3.1. O cumprimento de sentença deve permanecer no Juízo Suscitante.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante, 3a Vara de Família de Brasília.